Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA.
1. Excepcionalmente, o plano de saúde pode ser compelido a fornecer medicamento à base do Canabidiol, quando demonstrada a eficácia baseada em evidências cientificas e no plano terapêutico prescrito para a patologia do paciente.
2. Deu-se provimento ao recurso.